Tribunal: TCU
Processo: 031.345/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para a realização de auditoria para investigar eventuais irregularidades existentes no Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de solicitação do Congresso Nacional a esta Corte de Contas para a realização de auditoria para investigar eventuais irregularidades existentes no Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 232, inciso III, do Regimento Interno e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução TCU 215/2008, em: 9.1. conhecer da solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade; 9.2. informar à Presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao autor da Proposta de Fiscalização e Controle 20/2022, Deputado Federal Elias Vaz, que o Tribunal avaliou as fragilidades do Programa Farmácia Popular do Brasil por intermédio do Acórdão 307/2023-TCU-Plenário ; 9.3 encaminhar cópia desta decisão e do Acórdão 307/2023-TCU-Plenário , bem como do relatório e voto que os fundamentaram, à Presidência da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e ao autor da Proposta de Fiscalização e Controle 20/2022, Deputado Federal Elias Vaz; 9.4. considerar atendida a solicitação, na forma do artigo 17, § 1o, inciso I, da Resolução TCU 215/2008; 9.5. arquivar o processo, na forma do art. 169 do Regimento Interno.